Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-98.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Se não incumbia à parte autora o impulsionamento do feito em momento anterior à digitalização dos autos, não resta configurado o abandono processual.
2. Determinada a intimação das partes para manifestação acerca da digitalização dos autos, a inércia somente pode ensejar a anuência delas em relação à conformidade desse procedimento específico.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.